Tribunal: TJSP
Processo: 1016565-17.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30529

REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Transferência não solicitada do benefício previdenciário da autora para conta espúria, aberta por estelionatários em seu nome. Realização de saques, transferências e celebração de empréstimos com outros bancos em nome da autora vinculados a tal conta. Ausência de prova da regularidade das transações questionadas. Contestação sequer instruída

Ementa:
VOTO No 30529

REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Transferência não solicitada do benefício previdenciário da autora para conta espúria, aberta por estelionatários em seu nome. Realização de saques, transferências e celebração de empréstimos com outros bancos em nome da autora vinculados a tal conta. Ausência de prova da regularidade das transações questionadas. Contestação sequer instruída com o contrato de abertura de conta corrente. Defeito de segurança do serviço bancário. Art. 14 do CDC. Culpa exclusiva da vítima não provada, ônus do réu (art. 14, § 3o, II, do CDC). Culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu caracterizada, inclusive pelos danos decorrentes dos mútuos espúrios celebrados com outros bancos, pois vinculados à conta fraudulenta. Dever de ressarcir o valor subtraído da autora, correspondente ao seu benefício previdenciário. Danos morais. Ocorrência. Autora injustamente privada do acesso a valores necessários à subsistência digna sua e de sua família. Valor da condenação fixado em R$ 7.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula 54 do STJ. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016565-17.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada EVA THOMAZ DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
2
APELAÇÃO No 1016565-17.2017.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: EVA THOMAZ DOS SANTOS SILVA
VOTO No 30529
REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Transferência não
solicitada do benefício previdenciário da autora para conta
espúria, aberta por estelionatários em seu nome. Realização de
saques, transferências e celebração de empréstimos com outros
bancos em nome da autora vinculados a tal conta. Ausência de
prova da regularidade das transações questionadas. Contestação
sequer instruída com o contrato de abertura de conta corrente.
Defeito de segurança do serviço bancário. Art. 14 do CDC. Culpa
exclusiva da vítima não provada, ônus do réu (art. 14, § 3o, II, do
CDC). Culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Fortuito
interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu
caracterizada, inclusive pelos danos decorrentes dos mútuos
espúrios celebrados com outros bancos, pois vinculados à conta
fraudulenta. Dever de ressarcir o valor subtraído da autora,
correspondente ao seu benefício previdenciário. Danos morais.
Ocorrência. Autora injustamente privada do acesso a valores
necessários à subsistência digna sua e de sua família. Valor da
condenação
fixado
em
R$
7.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade. Juros de mora. Termo inicial. Data do evento
danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula 54 do
STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S/A (fls.
142/156) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro
Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital, Dr. Trazibulo José Ferreira
da Silva (fls. 135/140), que julgou procedente a ação de reparação de danos
ajuizada por Eva Thomaz dos Santos Silva em face do Apelante para declarar a
inexistência do contrato de abertura de conta corrente e dos empréstimos
fraudulentos objeto da lide e condená-la a restituir os valores subtraídos de tal
conta, no total de R$ 2.207,28 (dois mil duzentos e sete reais e vinte e oito
centavos) e a reparar os danos morais suportados pela Apelada, arbitrados em R$
7.000,00 (sete mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
3
Sustenta o Apelante (a) não possuir responsabilidade pelos
empréstimos firmados em nome da Apelada com outros bancos, por não haver
qualquer defeito na prestação do seu serviço em relação a tais contratos, cabendo
às instituições financeiras que concederam os mútuos comprovar a sua
legitimidade; (b) a regularidade dos saques e transferências questionados, pois
realizados mediante o uso de cartão dotado de chip, a digitação da senha pessoal,
secreta e intransferível da Apelada, além da imputação do código de segurança e
da leitura de biometria, “procedimentos que dificultam a ocorrência de
fraude”, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço bancário;
(c) a culpa exclusiva da Apelada pelo prejuízo narrado, por ter agido sem cautela,
permitindo a apropriação do seu cartão e senha por terceiros, “descumprindo
obrigação contratual e as dicas e alertas preventivos,
amplamente divulgados pela ré”; (d) a culpa exclusiva dos supostos
estelionatários que realizaram as operações ditas espúrias em nome da Apelada;
(e) não ter agido com culpa para a produção do evento danoso; e (f) a ausência de
prova do suposto dano moral sofrido pela Apelada. Subsidiariamente, alega (g) a
necessidade de redução do quantum reparatório fixado em primeiro grau,
considerando-se a culpa concorrente da Apelada e o fato de ela não ter relatado
qualquer humilhação sofrida em razão dos fatos narrados, a fim de evitar o seu
enriquecimento sem causa e em homenagem ao princípio da razoabilidade; e (h)
que a data do arbitramento seria o termo inicial da incidência de correção monetária
e de juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais. Pretende a
reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 162/168.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
4
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais
decorrentes da apropriação ilícita do benefício previdenciário da autora, ora
Apelante. Conforme narrado na petição inicial e relatado pela r. sentença, a:
“... autora é titular de benefício previdenciário
consistente em pensão por morte, cujo depósito sempre
se efetivou no Banco do Brasil. Aduziu, porém, que
houve transferência desse depósito para a agência da
parte demandada sem que houvesse qualquer solicitação
da parte demandante. Acrescentou que, ao comparecer na
mencionada agência, tomou conhecimento de que foi
realizado saque no importe de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) sem a sua autorização. Narrou, ainda, que foram
realizados o empréstimo no importe de R$ 23.003,68
(vinte e três mil e três reais e sessenta e oito
centavos) e dois saques, um deles no valor de R$
1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e outro no
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); já
no dia 12 de abril de 2017, além de saque no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e duas transferências
eletrônicas (TED), respectivamente no importe de R$
4.493,86 (quatro mil, quatrocentos e noventa e três
reais e oitenta e seis centavos) para a conta de
titularidade de Paulina Leite Ferrei, e de R$
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para a conta
de titularidade de Maria Lúcia do Brasil, ambas
pessoas
desconhecidas
pela
parte
demandante.
Acrescentou que a parte autora não efetivou nenhuma
dessas operações e informou que decorreram da prática
de fraude.” (fls. 135)
Em defesa, sustenta o banco ora Apelante, em síntese, a
regularidade dos saques e transferências questionados, pois realizados mediante o
uso de tecnologia que dificulta a ocorrência de fraudes. Alega também não possuir
responsabilidade por eventuais danos decorrentes dos empréstimos reputados
fraudulentos, pois celebrados com outros bancos. Tais teses foram devolvidas em
recurso.
Suas razões não prosperam, pois desacompanhadas de
indícios mínimos da suposta legitimidade de tais transações, não tendo o Apelante
sequer trazido aos autos o instrumento contratual de abertura da conta corrente de
titularidade da Apelada, apesar de intimado para tal finalidade.
Como bem decidiu a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
5
“Instada a apresentar o instrumento contratual de
abertura de conta corrente no qual constasse a
assinatura autêntica da parte demandante, além da
natureza e extensão dos serviços contratados, a parte
demandada deixou de se pronunciar. E os riscos
advindos da escolha por um sistema que não serve à
demonstração segura e inequívoca da existência do
contrato devem ser suportados exclusivamente pela
prestadora dos serviços, que tem pleno controle da
atividade empresarial por ela desenvolvida.
Deixou a parte ré, igualmente, de demonstrar que as
operações de empréstimo e saques foram autorizadas
pela correntista e efetuadas com o auxílio e o
conhecimento desta última.” (fls. 138)
De nada vale à Apelante defender a tecnologia de segurança
adotada em seus cartões e caixas eletrônicos se sequer provou a abertura, pela
Apelada, da conta corrente vinculada às operações questionadas, conforme bem
ponderou o juízo de primeiro grau:
“Não basta aqui discorrer sobre as características da
senha pessoal e intransferível, pois inequivocamente o
fenômeno da clonagem de cartões é fato real e
largamente
divulgado
nos
meios
de
comunicação,
inclusive daqueles que contém 'chip', além de não se
aplicar esse argumento do uso de cartão quando
inexista instrumento contratual firmado pela parte
autora para a abertura da conta bancária a que esse
cartão
se
refira.”
(fls.
138)
(destaques
acrescentados)
Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima
pelos argumentos adotados pelo banco Apelante, não provada de qualquer forma,
ônus que lhe cabia, nos termos do disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC, aplicável à
espécie por se tratar de hipótese de defeito de segurança do serviço bancário.
Pelo mesmo motivo, não cabe aferir a existência de culpa do
Apelante para a caracterização da sua responsabilidade civil, que é objetiva na
espécie (art. 14, caput, do CDC).
Improcede, por seu turno, a alegada culpa exclusiva de
terceiro, pois a fraude em discussão se relaciona aos riscos da atividade
empresarial explorada pelo Apelante, tratando-se de fortuito interno, como bem
decidido na origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
6
“Ressalto que, a despeito de se tratar de
contratação realizada por terceiro mediante fraude,
cabia à parte demandada ter o pleno controle da
atividade empresarial que desenvolve e a proceder à
aferição da correta identidade de todos os indivíduos
que buscam a contratação de seus produtos ou serviços,
devendo arcar com os riscos advindos da escolha por um
sistema que não serve à demonstração segura e
inequívoca da existência do contrato.
Acrescento que somente as empresas prestadoras de
serviços têm condições de provar a autenticidade ou a
fraude das operações por elas realizadas, pois apenas
elas detêm as informações exatas em relação aos
contratos que formalizam.
Deve,
portanto,
a
instituição
financeira
se
responsabilizar pelo evento, já que lhe cabia prever e
evitar a ocorrência do dano, estando essa conclusão
respaldada pela doutrina de Cristiano de Farias,
Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald: 'Nessa mesma
linha, se o agente tinha condições de prever a
ocorrência do fato de terceiro e se omitiu em adotar
qualquer comportamento, já não lhe será facultada a
excludente.' (in 'Novo Tratado de Responsabilidade
Civil', Editora Atlas, São Paulo, 1a edição, item
6.4.4, p. 483).”
Esse é o entendimento do C. STJ, consolidado com a edição
da Súmula no 479, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.”
O fato de os empréstimos questionados terem sido celebrados
com outros bancos (Banco BMG e Banco Safra) não afasta a responsabilidade civil
do Apelante, por estarem tais operações vinculadas à conta corrente espúria aberta
em nome da Apelada, cabendo ao Apelante eventualmente agir em regresso em
face das referidas instituições financeiras.
Em verdade, a conta corrente em questão é inexistente, pois
ausente prova da manifestação da vontade da Apelada, requisito de validade do
negócio jurídico, assim como todas as operações e empréstimos vinculados a tal
conta, pelos mesmos motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
7
Vale citar novamente as razões da excelente sentença:
“... a ausência da declaração da vontade do
contraente, que no instrumento escrito se evidencia
pela assinatura ou outro sinal identificador da pessoa
capaz de se obrigar, tornou o contrato do e abertura
de conta inexistente e, consequentemente, irregulares
as transações bancárias posteriormente realizadas.
Ausente a prova do consenso, requisito essencial à
formação
do
negócio
jurídico,
impõe-se
o
reconhecimento da inexistência do contrato de abertura
de conta corrente e dos contratos de empréstimos que
dele decorreram, além do ressarcimento da quantia
correspondente ao benefício previdenciário recebido
pela parte autora, que foi indevidamente transferida e
sacada da referida conta.” (fls. 138/139)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença no ponto em
que declarou inexistentes as operações espúrias em discussão e condenou o banco
Apelante a restituir à Apelada o valor do seu benefício previdenciário, injustamente
subtraído.
Melhor sorte não assiste ao Apelante no ponto em que se
insurge contra a sua condenação à reparação de danos morais.
Respeitadas as razões de recurso, o simples fato de a Apelada
ter sido vítima de fraude bancária que implicou a subtração da integralidade do seu
benefício previdenciário já basta para caracterizar a hipótese de danos morais
reparáveis, por se tratar de verba de natureza alimentar, necessária à subsistência
digna sua e de sua família.
Ademais, como bem decidiu a r. sentença:
“Na hipótese ora apreciada, o dano moral derivou do
abalo psicológico decorrente do abuso de confiança, já
que a parte autora foi surpreendida com a indevida
transferência
de
benefício
previdenciário
de
sua
titularidade a conta cuja abertura não efetuou, além
do saque indevido desta quantia, por meio de operação
fraudulenta,
sendo
presumíveis
a
revolta
e
a
indignação de quem se submete a uma situação injusta
como essa, que põe fim à tranquilidade e à paz de
espírito.” (fls. 139)
No que toca ao valor da reparação, embora a lei não
estabeleça parâmetros para a sua fixação, impõe-se ao magistrado observar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016565-17.2017.8.26.0005 -Voto no 30529
8
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma
moderada, em montante que não seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar instrumento de
enriquecimento sem causa.
Na espécie, deve-se considerar a gravidade do dano, que
atingiu a Apelada em sua subsistência digna, considerando-se sobretudo o fato de
ser mãe viúva de dois filhos menores de idade (fls. 15/17).
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, bem como os parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos
análogos, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado pela r. sentença
afigura-se até insuficiente para reparar os danos morais sofridos pela Apelada,
devendo no entanto ser mantido em atenção ao princípio da proibição da reformatio
in pejus.
Por fim, tampouco comporta guarida a pretendida fixação da
data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora sobre o valor da
condenação. Isso porque, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, na medida em que os danos narrados decorreram de contrato
fraudulento celebrado em nome da Apelada, correta a fixação da data do evento
danoso como termo inicial de incidência dos juros moratórios, nos termos da
Súmula no 54 do C. STJ, conforme bem decidido em primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso e, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majora-se a verba honorária de
sucumbência arbitrada pela r. sentença para 20% do valor atualizado da
condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator